Tribunal: TJMT
Processo: 0025492-68.2012.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025492-68.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANGELA MARIA DA SILVA - CPF: 486.785.891-91 (APELANTE), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CARGO DE PERITO CRIMINAL -
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE A INQUINAR O ATO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Ausente qualquer ilegalidade a inquinar o ato da Administração Pública que não anulou o ato e tornou sem efeito a posse da requerente no cargo de perito criminal, bem como também manteve a exoneração do seu cargo de agente da área instrumental do governo.

2.Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ÂNGELA MARIA DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, que nos autos da ação de anulação de ato administrativo cumulado com antecipação de tutela nº
25492-68.2012.8.11.0041, 772386, 545/2012, julgou totalmente improcedentes o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, contudo, suspendeu a exigibilidade da obrigação, por força do artigo 98, § 3º do CPC.

A apelante defende que em suas razões que o objeto da ação declaratória não gira em torno do mérito administrativo (se há ou não motivos para o apelado anular a posse da apelante) e sim o fato da apelante ser arrancada do seu cargo sem sequer ser ouvida, sem que lhe fosse garantido o direito de defesa e nem mesmo o direito de ser informada sobre a existência de um procedimento que poderia atingir um direito seu.

Afiança que o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido da indispensabilidade de prévio procedimento administrativo, onde sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Aduz que a Administração a convocou para o cargo de perito criminal por vontade própria e não em decorrência de liminar obtida judicialmente, de modo que não haveria fundamentos para a desconstituição dos efeitos de sua nomeação.

Em face desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para fins de declarar a nulidade do ato que tornou sem efeito a sua posse no cargo de perito criminal, e, caso não for esse entendimento, alternativamente, requer que seja declarado a nulidade do pedido de exoneração do cargo de agente da área instrumental do governo, retornando à requerente aquela função, vez que dela se desligou em decorrência do suposto erro do apelado.

O Estado de Mato Grosso ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e, ao final, requereu a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11 do CPC [id. 2765950 – pág. 01 à 04; id. 2765951 – pág. 01].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de manifestar nos autos, em face da ausência de interesse público [id.
3303562 – pág. 01].

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ÂNGELA MARIA DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, que nos autos da ação de anulação de ato administrativo cumulado com antecipação de tutela nº
25492-68.2012.8.11.0041, 772386, 545/2012, julgou totalmente improcedentes o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo, suspendeu a exigibilidade da obrigação, por força do artigo 98, § 3º do CPC.

Em síntese, aduz que no ano de 2008, foi empossada no cargo de Investigador de Polícia, em decorrência de sua aprovação em concurso público, do qual se desligou meses depois a fim de tomar posse no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo.

Sustenta que foi exonerada deste último cargo, após 02 (dois) anos, 08 (oito) meses, e 3 (três) dias de exercício, a fim de tomar posse no cargo de Perito Criminal do Estado de Mato Grosso, que passou a exercer a partir de 01/04/2011.

Assevera que posteriormente foi surpreendida com o ato de anulação de sua posse no Cargo de Perito Criminal, vez que teria sido convocada a assumir a vaga em decorrência de um erro do ente requerido, que inclusive indeferiu o seu pedido de reversão do ato de exoneração do cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo, do qual, só se desligou para tomar posse no cargo de Perito Criminal.

Em razão do exposto, requer a declaração de nulidade do ato administrativo que tornou sem efeito a sua posse no Cargo de Perito Criminal,

ou, alternativamente, seja declarada a nulidade do pedido de exoneração do Cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo, com seu consequente retorno ao cargo.

Sobreveio sentença que
julgou totalmente improcedentes o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, contudo, suspendeu a exigibilidade da obrigação, por força do artigo 98, § 3º do CPC.

Inconformado, o apelante busca a declaração de nulidade do ato que tornou sem efeito a sua posse no cargo de perito criminal, e, caso não for esse entendimento, alternativamente, requer que seja declarado a nulidade do pedido de exoneração do cargo de agente da área instrumental do governo, retornando à requerente aquela função, vez que dela se desligou em decorrência do suposto erro do apelado.

Pois bem.

Considerando todo o conjunto probatório que instruiu a demanda bem como a narrativa fática apresentada pela requerente/apelante, adianto, desde já que o recurso não merece provimento.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se a apelante possui direito à declaração de nulidade do ato administrativo que tornou sem efeito a sua posse no cargo de Perito Criminal, ou, alternativamente, à declaração de nulidade do pedido de exoneração do cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo, com seu consequente retorno ao cargo.

Considerando os documentos que instruíram o feito (fls. 33/50), verifica-se que a requerente/apelante foi empossada no cargo de Perito Criminal por força de decisões liminares que lhe asseguraram o direito ao prosseguimento no referido certame, sendo ela ciente da precariedade de tais decisões.

Como se verifica das razões da apelante,
defende que o objeto da ação declaratória não gira em torno do mérito administrativo e sim de ofensa ao contraditório e ampla defesa e que a Administração a convocou para o cargo de Perito Criminal por vontade própria e não em decorrência de liminar obtida judicialmente, de modo que não haveria fundamentos para a desconstituição dos efeitos de sua nomeação.

Quanto a esse ponto específico, observa-se dos autos que a apelante somente obteve o direito de ingresso no curso de formação em razão do provimento jurisdicional precário. Com a cassação do referido provimento, é evidente que os atos subsequentes não encontraram qualquer fundamento de validade, de modo que a desconstituição de sua nomeação era a única alternativa possível à Administração.

Veja-se que o provimento no cargo de Perito foi precário, fundado em medida liminar que a manteve no concurso, e, uma vez cassada, não há que se falar em qualquer ofensa a situação jurídica já constituída.

A jurisprudência é uníssona quanto a não aplicação do fato consumado ao caso presente:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. IMPETRANTE NOMEADA PRECARIAMENTE, POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL. DECISÃO DEFINITIVA QUE NÃO GARANTE A NOMEAÇÃO E POSSE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO ATO DE EXONERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Liza Santos de Oliveira contra ato supostamente ilegal e arbitrário, atribuído à Secretária de Estado da Justiça e Cidadania do Estado de Santa Catarina, consistente na sua exoneração do cargo de agente penitenciário.2. O Tribunal de origem afirmou que a nomeação da recorrente ao referido cargo se deu de forma precária, por força de decisão liminar, proferida no MS 9099024-53.2010.8.24.0000, e que, posteriormente, o Chefe do Poder Executivo Estadual, cumprindo a decisão definitiva naqueles autos, promoveu a sua exoneração, sem a ocorrência de qualquer ilegalidade ou irregularidade.3. Consoante a jurisprudência do STJ, "não se aplica a teoria do fato consumado em casos de situações amparadas por medidas de natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, não havendo falar em situação consolidada pelo decurso do tempo" (AgRg no RMS 43.055/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2014).4. No mais, o STJ entende que "eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública" (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2012), bem como que "o candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, tem mera expectativa de direito, salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita" (REsp 1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2012).5. Na hipótese dos autos, como bem apontou a Corte de origem, não ficou demonstrada nos autos a alegada preterição da recorrente, afastando o direito à pretendida reintegração ao cargo. Por outro lado, eventual comprovação demanda dilação probatória, o que não se admite na via mandamental. Ilustrativamente: AgInt no RMS 60.868/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/11/2019; AgRg no RMS 35.906/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 30/3/2017.6. Agravo Interno não provido.(AgInt nos EDcl no RMS 63.197/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020).

Ademais, com relação ao pedido de exoneração do cargo da área instrumental do governo, muito bem decidiu o sentenciante ao expor que
, “não vislumbro motivos, sejam fáticos ou jurídicos, capazes de autorizar a anulação do ato, porquanto se trata de ato jurídico perfeito cuja iniciativa partiu da própria apelante, não existindo nenhuma espécie de mácula ou vício jurídico capaz de justificar a sua anulação.

Logo, sem reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais),

com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, suspende-se a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, ressaltando a possibilidade de ser revista no prazo legal da suspensão (art. 98, §3º, CPC/15
[1]
), se comprovada a mudança na condição de escassez.

É como voto.

[1]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021